Tribunal: TJDFT
Processo: 0011853-72.2007.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011853-72.2007.8.07.0007 RECORRENTE: ALESSANDRA RAPHAEL RAMIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. EXTORSÃO. FALSO SEQUESTRO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALOR RELEVANTE. NEGATIVAÇÃO DO VETOR. POSSIBILIDADE. A materialidade e a autoria do crime de extorsão descrito na denúncia foram cabalmente comprovadas nos autos, sendo incabível a absolvição. O valor proveniente da extorsão foi depositado pela vítima na conta bancária da cunhada do corréu, sendo inverossímil a versão dos fatos por ele apresentada, além de desprovida de lastro probatório. O réu, que estava cumprindo pena em presídio, extorquiu a vítima mediante a aplicação do golpe do falso sequestro, tendo sido as ligações realizadas por terminal telefônico, cuja posse foi a ele atribuída pela corré na fase extrajudicial, sendo os dados de localização apontados via relatórios de ERBs. Não se pode admitir a alegada ignorância propositada como defesa à imputação de um crime, principalmente quando a corré tinha conhecimento de que o seu cunhado estava preso e possuía condições de suspeitar da origem ilícita do dinheiro. O prejuízo econômico experimentado pela vítima é fundamento idôneo para subsidiar o aumento da pena-base quando for relevante. A recorrente alega violação aos artigos 29 e 158, §1o, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição pelo crime de extorsão, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono a sua causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 29 e 158, §1o, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030